Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000354-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), JESSICA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 022.844.661-92 (IMPETRANTE), FABIO ROGERIO TAGLIARI DE OLIVEIRA - CPF: 972.065.801-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), OSVALDO MARCELO HENRIQUE SILVA - CPF: 695.779.941-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (IMPETRANTE), JESSICA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 022.844.661-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000354-54.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JESSICA CRISTINA DE SOUZA, IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS
PACIENTE: FABIO ROGERIO TAGLIARI DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de apropriação indébita (art. 168,
caput,
do Código Penal), em razão de não ter sido localizado para citação, o que levou à suspensão do processo e à decretação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a não localização do paciente autoriza a prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da aplicação da lei penal, ou se há excesso e falta de elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se exclusivamente na dificuldade de localização do réu, sem elementos concretos que evidenciassem sua intenção de fuga ou de obstrução da justiça.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não localização do réu não caracteriza, por si só, fuga deliberada. Não se pode confundir evasão com mera mudança de endereço.

5. No caso, o paciente demonstrou possuir endereço fixo e ocupação lícita, além de não existirem provas de obstrução à instrução criminal ou risco concreto à aplicação da lei penal.

6. A prisão preventiva, diante da ausência de elementos concretos, revela-se desproporcional, sendo cabível a substituição por medidas cautelares alternativas, conforme o art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
"A não localização do réu para citação, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva, na ausência de elementos concretos que indiquem sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 297.295/MG; STJ, RHC 40.144/RJ; STJ, RHC 50.126/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000354-54.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JESSICA CRISTINA DE SOUZA, IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS
PACIENTE: FABIO ROGERIO TAGLIARI DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Jessica Cristina de Souza, em favor de Fabio Rogerio Tagliari de Oliveira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de apropriação indébita [art. 168,
caput
, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres.

O impetrante aduz que o paciente não foi encontrado para citação, razão pela qual a autoridade coatora determinou a suspensão do curso do prazo prescricional e decretou sua prisão preventiva com lastro na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Assevera que a prisão foi decretada em 17-4-2018, e o mandado cumprido em 9-1-2025, na residência do paciente, em Santa Fé do Sul/SP.

A impetrante alega, inicialmente, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que a mera dificuldade de localização do réu, por si só, não justifica a imposição da medida extrema.

Sustenta, ainda, que há evidente desproporcionalidade na decretação da custódia cautelar, especialmente diante do lapso temporal superior a nove anos desde a ocorrência dos fatos, circunstância que fragiliza a necessidade da prisão como garantia da ordem pública ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, argumenta que o paciente apresenta quadro de insuficiência cardiorrespiratória e se encontra em processo de aposentadoria por invalidez, possuindo perícia médica agendada para o dia 14/01/2025, razão pela qual necessita de acompanhamento médico contínuo, o que se revela incompatível com o ambiente prisional.

A liminar foi deferida pelo Desembargador Plantonista, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000354-54.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Fabio Rogerio Tagliari de Oliveira
, a prática do crime de apropriação indébita [art. 168,
caput
, do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 28/10/2015, na Avenida Marechal Rondon, n° 1543 – BR, Central Guinchos, em Barra do Bugres – MT, o indiciado Fábio Rogério Tagliari de Oliveira, apropriou-se de coisa alheia móvel, de que tinha a posse, consistente em um veículo VW Space Fox, Trendi Gil, branco, de placa QBH – 9255, pertencente à locadora de veículos Central Mato Grossu Comércio de Autopeças LTDA - ME.

Conforme restou apurado, na data dos fatos o indiciado locou o mencionado veículo e realizou o pagamento através de um cheque do Banco do Brasil, se comprometendo a devolver o veículo dois dias depois.

Entretanto, passado o dia da devolução, devido ao não comparecimento do indiciado na empresa, várias tentativas de contato foram realizadas, logrando-se infrutíferas, ocorrendo a apropriação do bem por parte do denunciado.

Em fevereiro de 2017, a vítima tomou conhecimento de que o indiciado teria vendido seu carro a uma terceira pessoa, sendo que, foram recebidas várias multas, em razão de infrações de trânsito praticadas com o veículo Space Fox na cidade de Ponta Porã-MS.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia FÁBIO ROGÉRIO TAGLIARI DE OLIVEIRA, em face da conduta tipificada no artigo 168, caput, do Código Penal Brasileiro, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, notificando, citando o indiciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória”.

A denúncia foi recebida em
18-9-2017
.

O réu não foi encontrado no endereço indicado pela Promotoria de Justiça, razão pela qual foi realizada a sua qualificação indireta e determinada sua citação por edital.

Após requerimento ministerial, o juízo de origem, em
17-4-2018
, suspendeu o processo e decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na
conveniência da instrução criminal
e para
aplicação da lei penal
, apenas e tão-somente pelo fato de não ter sido encontrado no endereço informado.

O mandado foi expedido em
18-4-2018
, e cumprido em
9-1-2025,
na cidade de Santa Fé do Sul/SP.

A decisão que decretou a prisão preventiva é
extremamente genérica
e sem qualquer elemento concreto a evidenciar sua imprescindibilidade.

Colho da decisão hostilizada:

“(...) Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, também estão presentes nos autos.

O acusado encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a regular instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, revelando ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual condenação.

Além disso, o acusado mudou de residência sem comunicar este Juízo.

Tais fatos, de per si, já emprestam motivação idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar a garantia da aplicação da lei penal. (...)

Assim, considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por parte do acusado, bem como sendo por conveniência da instrução criminal e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, decreta-se a prisão preventiva de Fábio Rogério Tagliari de Oliveira. (...)”
(PJe 0002173-34.2016.8.11.0008 – ID 92308045).

Como se vê, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, a meu sentir, de maneira inidônea, com lastro
único
e
exclusivo
na não localização do acusado,
presumindo-se
, por esta razão,
a fuga do distrito da culpa
.

O fato de o investigado não comparecer para auxiliar na elucidação do caso não é fundamento para sua prisão, sobretudo porque a ele é garantido o direito ao silêncio.

Na verdade, o paciente sequer foi localizado pela autoridade policial para ser qualificado e interrogado na esfera inquisitorial.

Nesse diapasão, embora o paciente não tenha sido encontrado no endereço informado pela Promotoria de Justiça, este fato, por si só, não autoriza a conclusão de que ele se ausentou deliberadamente do distrito da culpa para prejudicar a instrução criminal ou mesmo fugir da aplicação da lei penal.

Em casos deste jaez, devemos nos ater a duas situações distintas:
a)
a mudança de endereço pelo investigado/suspeito, propriamente dita; e,
b)
a fuga deliberada do distrito da culpa, uma vez que os reflexos [consequências] advindos delas são diametralmente opostos.

O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, vem decidindo que
“o simples fato de o acusado não ter sido encontrado para responder ao processo judicial não faz presumir a sua condição de foragido,
não se justificando a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal

após a citação por edital
, na medida em que não há confundir localização incerta e não sabida com fuga”
[STJ, HC 297.295/MG].

A prisão preventiva, com lastro na aplicação da lei penal, também exige fundamentação concreta,
a partir de base empírica extraída dos autos
, a comprovar sua deliberada intenção de empreender fuga, com o intuito de se esquivar, exemplificativamente, de futuro cumprimento da pena, se condenado, ou de se livrar do cumprimento da ordem de prisão.

Não basta dizer que o acusado não foi localizado no endereço declinado nos autos e concluir,
sic et simpliciter
, que está se esquivando da aplicação da lei penal.

Assim,
“O fato, por si só, de o recorrente não ter sido localizado para responder ao chamamento judicial não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, dado que dissociado de qualquer outro elemento real que indique a condição de foragido”
[STJ, RHC 40.144/RJ].

Em outras palavras:
“Não há confundir evasão com não localização”
[STJ, RHC 50.126/SP].

Depois, consoante bem salientado pelo Desembargador Plantonista na análise do pedido liminar,
“
o paciente não foi interrogado perante a autoridade policial, tampouco citado no curso da ação penal,
o que evidencia seu aparente desconhecimento pessoal acerca da imputação
”
.

Destaca-se, ademais, que a impetração está acompanhada da Carteira Nacional de Habilitação do paciente, expedida em 17-10-2019 (id. 262141291), e de comprovante de endereço atualizado (id. 193591181), circunstâncias que afastam o fundamento invocado para a imposição da medida constritiva
, consoante julgado deste Sodalício:

“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço (TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000)”
[TJMT, HC N.U 1007845-49.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 12.4.2024].

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para preservação da aplicação da lei penal.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação”
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
Fabio Rogerio Tagliari de Oliveira
, a fim de substituir a prisão preventiva pelas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
a) dever de manter seu endereço atualizado nos autos e b) comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025